Tribunal: CARF
Processo: 36266.003992/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO REPETITIVO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. No caso de lançamento por homologação, quando o pagamento antecipado é efetuado, a aferição da decadência tem como base o artigo 150, § 4o, do CTN, conforme decisão do STJ com efeito repetitivo.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DA MULTA E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.003992/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.509 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
SERAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2006
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DO
STJ.
EFEITO
REPETITIVO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
No caso de lançamento por homologação, quando o pagamento antecipado é
efetuado, a aferição da decadência tem como base o artigo 150, § 4o, do CTN,
conforme decisão do STJ com efeito repetitivo.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.003992/2007-38
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado pelo
CARF, dentro do seu âmbito revisional da decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a
legislação vigente, não havendo permissão para declarar ilegalidade de Lei,
cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade
e de legalidade das leis.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DA MULTA E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se lançamento fiscal em relação às
competências até 03/2002, inclusive, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 8a Tuma da DRJ/SPOII,
consubstanciada no Acórdão no 17-21.755 (fl. 1.844), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

Do Lançamento
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, no valor consolidado em
09/04/2007 de R$ 206.094,43 (duzentos e seis mil, noventa e quatro reais e quarenta e
três centavos) lavrada contra a empresa acima identificada para a cobrança de valores da
contribuição da empresa devidos à Previdência Social e não repassadas em época
própria.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 37/39, constitui fato gerador das contribuições a
premiação paga a segurados contribuintes individuais por meio de cartão magnético
contratado junto a empresas de marketing promocional.
Segundo consta, a empresa criou um programa denominado Programa de Adesão à
Manutenção Preventiva para incremento de venda de produtos e serviços; a adesão ao
programa pelos funcionários dos clientes, responsáveis pela manutenção de máquinas,
era incentivada com premiação proporcional ao serviço de manutenção contratado e
eram pagas por meio dos cartões.
A autoridade administrativa informa que a notificada deixou de apresentar a relação
nominal dos beneficiários da premiação alegando que os cartões não eram nominados e
que os segurados eram funcionários das empresas dos clientes.
Os segurados foram enquadrados na categoria de Contribuintes Individuais em relação à
notificada. O valor tributável foi apurado por aferição, mediante arbitramento de folha
de pagamento com base nas notas fiscais emitidas pela empresa Incentive House S/A e
Expertise Comunicação Total S/C Ltda, identificadas nos autos, sendo aplicada a
alíquota de 11%, sobre os valores pagos nas referidas notas fiscais que foram
confrontadas com os lançamentos contábeis no período de 04/2003 a 12/2006.
Ainda segundo o relatório fiscal, não houve informação do fato gerador em Guia de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social, o que ensejou a lavratura
do AI 37.080.024-9, além de Representação Fiscal para Fins Penais.
Informa ainda a lavratura da NFLD 37.080.021-4 para cobrança das contribuições dos
segurados a partir da competência 04/2003; a lavratura de Auto de Infração 37.080.022-
2 relativo à não apresentação da relação dos beneficiários dos cartões de premiação;
Auto de Infração 37.080.023-0 por não ter elaborado folha de pagamento para estes
contribuintes individuais.
Da impugnação
Inconformada, a empresa apresentou impugnação, juntando documentos, em que após
resumir os fatos, sustenta preliminarmente a decadência das competências entre 02/2001
a 05/2002.
Prossegue seu arrazoado arguindo nulidade formal da NFLD mediante a alegação de
que a fiscalização foi realizada exclusivamente na impugnante de forma que não foram
intimadas para esclarecimentos e apresentação de documentos as empresas de marketing
promocional contratadas nem as empresas clientes. Nesse contexto, afirma que foi
lavrada a NFLD sem participação e fiscalização dos eventuais contribuintes da
contribuição social.
Aduz que não poderia ser feito exclusivamente por arbitramento e aferição indireta,
neste capítulo, focaliza o procedimento adotado e defende que não houve recusa de
documento próprio mas que deixou de apresentar documento de terceiros.
Diante dessas alegações, pugna pela nulidade formal das NFLD sob argumento de que
os prestadores de serviços e clientes não foram notificados nem incluídos nos
procedimentos.
Suscita ilegitimidade passiva do impugnante sob o argumento de que os pagamentos
não foram efetuados a empregados da defendente mas a segurados empregados de
empresas clientes desta, nesse contexto, alega inexistência do fato gerador e que a
NFLD é nula pois esta situação foi reconhecida pelo fiscal.
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

Alega ainda que o Auditor Fiscal não possui competência legal para desconsiderar os
contratos de marketing firmados e nem considerar os pagamentos como pagamento de
segurados de clientes e sustenta que a Constituição Federal atribui tal competência à
Justiça do Trabalho, nesse contexto, o Executivo ao estabelecer esta atribuição no § 2°
do artigo 229 do Decreto 3.048/99 teria extrapolado os limites da competência.
Nesse diapasão, sustenta que a Lei Complementar 104/2001 ao introduzir o parágrafo
único no artigo 116 do CTN, cujo texto transcreve, estabelece uma norma não
autoaplicável que reclama procedimentos a serem estabelecidos em Lei Ordinária, não
obstante afirma que padece de vício de inconstitucionalidade que está sendo apreciada
no STF.
Em longo arrazoado, prossegue na defesa desta tese reproduzindo artigo de figuras
conhecidas no meio jurídico com considerações acerca da Emenda 3 do Senado Federal
ao projeto de Lei 6272/05 que criaria a Receita Federal do Brasil.
Suscita erro de metodologia do lançamento quanto ao arbitramento da NFLD
justificando que teria tomado por base 100% do valor das notas fiscais sem considerar a
remuneração das empresas prestadoras pelo serviço de marketing.
Alega ainda que o fisco não teria comprovado inadimplência da impugnante e que
também não diligenciou nas duas empresas prestadoras ou nos clientes responsáveis
pelos segurados, assim, a lavratura da NFLD teria se baseado em mera presunção.
Afirma que a NFLD foi lavrada por suposto pagamento a segurados vinculados a
clientes da impugnante e que não foi constatada falta de recolhimento integral das
contribuições sociais devidas ao INSS pela notificada em função do pagamento a seus
funcionários, e que não há provas de má-fé por parte da impugnante. Destaca adiante
que cumpriu fielmente suas obrigações tributárias e junta cópias dos documentos que
retratam sua folha de pagamento, assim afirma que o crédito tributário está extinto.
Em relação à multa sustenta ser inaplicável tendo em vista alegada inexistência do
crédito tributário.
Alega ainda que não pode ser responsável pela suposta falta de recolhimento de
contribuições devidas por seus clientes e que a multa punitiva é intransferível. Nesse
contexto, acrescenta que mesmo na hipótese de ser mantida a cobrança do principal, a
multa fiscal deverá ser excluída.
Quanto aos juros, mediante longo arrazoado em tese de inconstitucionalidade, aponta
que a aplicação da Taxa Selic representa majoração indevida e enseja a nulidade da
NFLD e acrescenta que os Tribunais Administrativos devem deixar de aplicar normas
ilegais e inconstitucionais.
Concluindo suas alegações, relaciona os documentos juntados e pretende que a
fiscalização apresente de forma discriminada os valores que não teriam sido recolhidos
pelos seus clientes.
Finaliza com pedido de provimento à impugnação para cancelar a NFLD, senão, pela
exclusão dos valores recolhidos pelos seus clientes atualizados pelos mesmos índices
desta Notificação. Requer ainda que sejam também intimados os advogados que
subscrevem a petição.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 17-21.755 (fl. 1.844), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006.
NFLD 37.080.025-7 de 09/04/2007.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial de 10 anos para a constituição do crédito previdenciário decorre de
norma hígida. A Lei Complementar estabelece diretrizes e normas gerais, cabendo ao
ente tributante a edição de normas específicas.
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

AFERIÇÃO.
A empresa é obrigada a prestar todos os esclarecimentos necessários à fiscalização,
havendo recusa ou sonegação de informações, sem prejuízo da penalidade cabível, a
autoridade administrativa poderá inscrever de ofício a importância que reputar devida,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
PRÊMIOS.
Os valores creditados aos segurados, a título de prêmios de incentivo ao incremento da
produtividade, constituem base de cálculo de contribuição previdenciária.
ELISÃO.
O pagamento de prêmio por meio de empresa interposta não elide a obrigação tributária
nem afasta a vinculação do sujeito passivo com o fato gerador.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Apurada falta ou insuficiência de recolhimentos de contribuições devidas à Seguridade
Social é efetuada cobrança com os encargos legais correspondentes, nos termos da
legislação tributária de regência.
LEGALIDADE.
É vedado à administração afastar a aplicação de norma cuja inconstitucionalidade não
tenha sido declarada em decisão do STF e cuja eficácia não tenha sido suspensa por
Resolução do Senado Federal.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 1.863), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às
competências de 02/2001 até 05/2002, inclusive, em face do lustro decadencial;
(ii) nulidade do lançamento por falta de subsunção dos fatos às normas veiculadas
na NFLD (indevido lançamento com base em arbitramento / aferição indireta);
(iii) existência de vício formal da NFLD por ausência de fiscalização dos
prestadores de serviços e clientes da Recorrente;
(iv) ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da obrigação
tributária;
(v) inexistência do fato gerador da obrigação tributária;
(vi) incompetência da autoridade fiscal para considerar os pagamentos dos
contratos de prestação de serviços como salário ou pagamento de segurados de clientes;
(vii) nulidade da NFLD em face da precariedade de provas e da indevida autuação
com base em presunções;
(viii) nulidade da NFLD em face da dúvida quanto ao ilícito imputado à
Recorrente e sua boa-fé;
(ix) nulidade da NFLD em face do pagamento integral das contribuições sociais
devidas pela Recorrente;
(x) uma vez considerada a improcedência do lançamento, impõe-se, por
conseguinte, o afastamento da respectiva multa de ofício;
(xi) impossibilidade de transferência da multa punitiva para terceiro que não tenha
responsabilidade pela conduta tipificada;
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

(xii) indevida aplicação da Taxa SELIC;
(xiii) possibilidade de os tribunais administrativos deixarem de aplicar norma
ilegal e/ou inconstitucional, independentemente de o STF já ter se manifestado sobre essa
inconstitucionalidade.
Por fim, protestou a Recorrente pela realização de sustentação oral e pelo
endereçamento de todas as notificações tanto para si, quanto para seu advogado, subscritor do
recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito (fl. 2) com vistas à exigência de contribuição previdenciária
correspondente à parte da empresa, incidente sobre a remuneração paga a segurados
contribuintes individuais, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de 02/2001 a
12/2006.
De acordo com a Fiscalização, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, que fazem parte deste processo, tiveram origem pagamento de prêmios por
intermédio de cartões fornecidos por empresas especializadas.
De fato, assim descreve a Fiscalização a ocorrência do fato gerador:
Constituem fatos geradores do tributo ora lançado, os valores pagos a segurados
empregados de empresas clientes da Serac, por meio de cartão de premiação.
Nesse sentido, com vista a incrementar a venda de produtos e de serviços, a Serac criou
um programa denominado “Programa de Adesão à Manutenção Preventiva” através do
qual disponibilizava cartões de premiação aos funcionários responsáveis pela área de
manutenção de maquinas em seus clientes, sendo o valor disponibilizado proporcional
ao serviço de manutenção contratado com a Serac.
De fevereiro/2001 a setembro/2003 e em maio/2004, disponibilizou cartões Flexcard,
obtidos através da Incentive House, enquanto que de outubro/2003 a dezembro/2006
disponibilizou cartões Expert Card obtidos através da Expertise. Segundo informado
pela empresa, os cartões não eram nominados e o beneficiário sacava o numerário em
caixas eletrônicos ou em alguns casos recebia o valor após o mesmo ter sido sacado.
O valor tributável foi apurado com base nos valores nominais das notas fiscais de
serviços, emitidas peias Empresas Incentive House S/A — CNPJ 00.416.12610001-41 e
Expertise Comunicação Total S/C Ltda — CNPJ 03.069.255/0001-07, apresentadas
pelo sujeito passivo, os quais foram confrontados com os lançamentos contábeis do
período de fev/2001 a dez/2006. Esses gastos foram registrados na Contabilidade da
Notificada nas Contas/Rubricas ns° 51.01.02.007 e 50207 denominadas Serviços de
Pessoa Jurídica. Ressalte-se que a primeira conta foi utilizada até o exercido de 2001 e a
segunda nos exercício 2002 a 2006.
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e
documentos apresentados pela Notificada, julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos
seguintes termos, em síntese:
Do erro de metodologia
Consta no Relatório Fiscal e está claramente demonstrado no Relatório de Lançamento
— RL que o Auditor utilizou como base de cálculo 100% dos valores das notas fiscais
de prestação de serviço relacionadas, as quais foram apresentadas pela impugnante, fls.
161/265, doc. 05. Desse modo, assiste razão ao defendente uma vez que o valor relativo
à comissão ajustada nos contratos está discriminado em separado e não constitui base de
incidência das contribuições previdenciárias. Devendo, portanto, serem excluídas das
Bases de Cálculo desta NFLD os valores conforme abaixo:
(...)
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às
competências de 02/2001 até 05/2002, inclusive, em face do lustro decadencial;
(ii) nulidade do lançamento por falta de subsunção dos fatos às normas veiculadas
na NFLD (indevido lançamento com base em arbitramento / aferição indireta);
(iii) existência de vício formal da NFLD por ausência de fiscalização dos
prestadores de serviços e clientes da Recorrente;
(iv) ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da obrigação
tributária;
(v) inexistência do fato gerador da obrigação tributária;
(vi) incompetência da autoridade fiscal para considerar os pagamentos dos
contratos de prestação de serviços como salário ou pagamento de segurados de clientes;
(vii) nulidade da NFLD em face da precariedade de provas e da indevida autuação
com base em presunções;
(viii) nulidade da NFLD em face da dúvida quanto ao ilícito imputado à
Recorrente e sua boa-fé;
(ix) nulidade da NFLD em face do pagamento integral das contribuições sociais
devidas pela Recorrente;
(x) uma vez considerada a improcedência do lançamento, impõe-se, por
conseguinte, o afastamento da respectiva multa de ofício;
(xi) impossibilidade de transferência da multa punitiva para terceiro que não tenha
responsabilidade pela conduta tipificada;
(xii) indevida aplicação da Taxa SELIC;
(xiii) possibilidade de os tribunais administrativos deixarem de aplicar norma
ilegal e/ou inconstitucional, independentemente de o STF já ter se manifestado sobre essa
inconstitucionalidade.
Por fim, protestou a Recorrente pela realização de sustentação oral e pelo
endereçamento de todas as notificações tanto para si, quanto para seu advogado, subscritor do
recurso voluntário.
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

Passemos, então, à análise das razões recursais da Contribuinte.
Da Decadência
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte, neste ponto, defende a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às competências de 02/2001 até
05/2002, inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Registre-se, pela sua importância, que a decisão de primeira instância, que
concluiu que o Fisco teria o prazo de 10 anos para constituir o crédito tributário, é de
26/11/2007.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173,
do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos a Auxílio-
Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem como incidentes
nas remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, de sorte que
é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração).
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da Informação
Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou a existência de
pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos períodos de 01/01/1999 a
31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período 01/01/1999
a 31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme documentação em
anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a
12/2000, constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra parte
a outras entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito passivo foi
levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência em litígio,
de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à competência de
12/2000.
No caso concreto, a Contribuinte trouxe aos autos, junto com a impugnação
apresentada, as cópias das Guias da Previdência Social (GPS) de fls. 269 a 348, referentes a todo
o período autuado, com a devida autenticação bancária.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 10/04/2007 (fl. 2), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 03/2002, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

Das Demais Razões de Defesa objeto do Recurso Voluntário
Com relação às demais razões de defesa objeto do recurso voluntário em análise,
considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Da Vinculação exclusiva da Notificada com o fato gerador
Cumpre-nos esclarecer que o presente lançamento não se amolda a lançamento por
solidariedade sendo descabida a pretensão do impugnante em arguir nulidade pelo fato
da fiscalização não ter alcançado as empresas contratadas ou as empresas clientes.
Da análise dos contratos firmados com as empresas de marketing, fls. 154/159,
documento 4 que instrui a impugnação, no capítulo que se refere às obrigações da
empresa contratante se depreende em cognição direta a existência de cláusulas
expressas as quais apontam que:
i) é a contratante quem efetua os pagamentos dos valores creditados nos cartões;
ii) é quem informa os valores a serem creditados em cada cartão;
iii) é quem requisita, por escrito, os cartões que são individualizados e fornecidos à
empresa contratante mediante esta requisição;
iv) cabe à contratante fornecer relação com os nomes e qualificações dos premiados
com dados necessários para distribuição dos prêmios;
v) orientar os favorecidos para a correta utilização dos cartões;
Pelo exposto acima, é forçoso afastar de plano a arguição de nulidade por não se
demandar as empresas de Marketing ou a clientela da autuada, pois, não foram estas que
premiaram os segurados. Aquelas tão-somente viabilizaram para a contratante um meio
de pagamento eletrônico do prêmio, quanto às outras, sequer figuram nos contratos e
evidentemente não há como estabelecer relação direta com o fato gerador denunciado,
sendo irrelevante o fato de serem empregadores dos beneficiários uma vez que estas
empresas clientes não auferem vantagem na operação de comercialização de peças de
reposição e serviços, tal vantagem é exclusiva da notificada.
Da Aferição
Em que pesem a extensa articulação e argumentos da impugnante, não logrou êxito em
desincumbir do ônus de demonstrar o contrário da imputação do fiscal, uma vez que a
relação dos beneficiários da premiação não foi apresentada. A indigitada relação é
responsabilidade da notificada conforme consta nos contratos com as empresas de
marketing.
Desse modo, não deixou alternativa à fiscalização senão, aplicar a penalidade cabível
com a lavratura do Auto de Infração n° 37.080.022-2 e efetuar o lançamento por
aferição com base nos valores escriturados e consubstanciados nas notas fiscais de
prestação de serviço onde estão claramente indicados os valores pagos a título de
premiação, valores estes que não foram oferecidos à tributação.
Tal situação subsume-se à hipótese prevista no artigo 33, §3°, da Lei 8.212/91:
Art. 33 (...)
§3°Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

É inequívoca a identificação do sujeito passivo, nos termos definidos em Lei conforme
o CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I. contribuinte, quando tenha relação pessoal e direto com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
Esta situação é de constatação sumária nos contratos conforme mencionado
anteriormente, não obstante, para mais esclarecimento exemplifico com transcrição
resumida da Cláusula 1 (fls. 154) do contrato firmado com a empresa Incentive House e
Cláusulas: 1, item b, fls. 155; e 5, item b; do contrato firmado com a empresa Expertise.
Em cada um deles consta respectivamente (grifei):
"A Incentive House assegurará ... o funcionamento do sistema FLEXCARD como
forma de premiação a ser utilizado por meio de cartões eletrônicos ... segundo os
critérios previamente definidos pela EMPRESA quanto ao valor e os titulares do seu
uso."
"Pelo presente instrumento particular, EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL S/C
LTDA, ...obriga-se a prestar à CONTRATANTE ...os serviços especificados ... que
compreendem:
a) a Implantação e condução do programa de gerenciamento...segundo critérios
definidos pela CONTRATANTE;
b) a disponibilização do uso do cartão Expertise Card para pagamento e recebimento
da premiação com créditos prédefinidos a serem fornecidos pela CONTRATANTE
para os indicados como recebedores dos prêmios..."
Consta ainda, na cláusula 5, b, às fls. 157:
"5. São obrigações da CONTRATANTE:
b) fornecer a relação contendo os nomes e qualificação dos premiados, contendo os
dados necessários para a distribuição dos prêmios,..."
Também denunciam a vinculação da impugnante ao fato gerador, a estrutura do
documento de divulgação do programa, que tomo como exemplo aquele correspondente
ao ano de 2006, juntado às fls. 351/357 dos autos.
Da competência do Auditor Fiscal
A arguição de incompetência do Auditor Fiscal é totalmente descabida. Sobretudo
porque não há desconsideração dos contratos firmados, ao contrário, tais contratos se
prestam concorrem como elemento essencial de convicção quanto à ocorrência do fato
gerador mediante o mecanismo expresso no artigo 116, I do Código Tributário
Nacional:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
e existentes os seus efeitos:
I. tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe
são próprios;
O Auditor Fiscal é a autoridade competente para exercer a prerrogativa de identificar os
elementos caracterizadores do fato gerador e efetuar o lançamento. O fiscal não agiu ao
arrepio da Lei pois, a atividade do lançamento é plenamente vinculada nos termos do
artigo 142 do CTN, suscitado na peça de impugnação que transcrevo abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Não obstante, não há nenhum óbice a que o sujeito passivo exerça o direito a impugnar
quer administrativamente quer judicialmente o lançamento que entender ser indevido.
No que tange à competência constitucional da Justiça do Trabalho, não se vê enumerada
a de verificar ocorrência de fato gerador de tributo, mas de dirimir conflitos sob
provocação de uma das partes. O Poder Judiciário é inerte, ao contrário do Executivo
sua intervenção pressupõe existência de litígio a ser dirimido para dizer o Direito.
Assim expressa o Texto Constitucional:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores
pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (EC n° 45/04)
VIII - a execução, de oficio, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II,
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (EC n° 45/04)
(...)
Das Folhas de Pagamento, GFIPS, GPS e do Crédito Tributário
O impugnante juntou folhas de pagamento e Guia de Recolhimento de FGTS e
Informações à Previdência Social relativa aos segurados empregados da empresa, não
obstante, conforme se depreende dos autos, a Auditoria Fiscal foi empreendida para um
fato gerador específico cujos dados foram omitidos das folhas e das Guias de FGTS.
Nesse contexto, uma vez que tais dados não foram devidamente formalizados pela
empresa, ensejou autuação por omissão de fato gerador, Al 37.080.024-9 e outra
autuação por deixar de elaborar folha de pagamento de todos os segurados a seu serviço,
Al 37.080.023-0.
Restando inequívoco que a empresa remunerou a prestação de um serviço autônomo a
segurados obrigatórios da previdência social, ainda que sem a relação direta de
emprego, surge a obrigação tributária desta em relação ao fato gerador caracterizado na
figura típica descrita no artigo 12, V, alínea "g" da Lei 8.212/91:
Art.12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual:
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego;
Da Multa e Taxa Selic
Não se vislumbra lançamento de multa de oficio nesta NFLD. As multas aplicadas são
de caráter moratório. O percentual aplicado está de acordo com a legislação de regência
que dispõe no art. 35 inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. A legislação
previdenciária adotou o princípio de que as contribuições arrecadadas pelo INSS ficarão
sujeitas, por ultrapassagem do prazo de recolhimento, à multa moratória, em caráter
irrelevável, e em percentuais que aumentam conforme as circunstâncias de cada caso.
Do mesmo modo, foram aplicadas nesta Notificação as disposições do Código
Tributário Nacional - CTN - art. 161, parágrafo 1°, que fixou os juros de mora no
máximo de 1% (um por cento) ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso". Ocorre
que, no caso, existe lei que dispõe de forma diversa conforme disposto no art. 34 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação atual, dada pelo art. 1°, e parágrafo único,
da Lei n° 9.528/97:
"Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da
Lei n.° 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa
de mora, todos de caráter irrelevável." (grifei)
Da instância administrativa
No ordenamento jurídico brasileiro vigora a unicidade de jurisdição. Em que pesem
seus argumentos, é totalmente descabida a pretensão do impugnante para que este órgão
administrativo venha transpor os limites das suas atribuições, invada a competência
conferida ao Poder Judiciário e aprecie constitucionalidade de ato normativo para
afastar aplicação da Lei. As doutrinas transcritas na peça de defesa, além de divorciadas
do presente caso, são reconhecidamente minoritárias que sucumbem na corrente em
sentido contrário das quais compartilham maiores expoentes em matéria de Direito
Administrativo. A atividade da Administração Pública é vinculada, sendo vedado
afastar a aplicação da lei que não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal e retirada do ordenamento jurídico por resolução do Senado Federal.
Nesse contexto, a Portaria 10.875 de 16 /08 /2007, estabelece:
Art.
18.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou
ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental,
após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da
norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos
tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 42 do
Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do
Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Quanto ao pedido para que a fiscalização apresente os valores não recolhidos pelas
empresas clientes não têm qualquer relação com o caso vertente, pois, o fato gerador
específico denunciado, repetindo, se assenta no fato de que a impugnante efetuou
pagamento de premiação a segurados da previdência social, indicados por ela mesma,
mediante os critérios que estabeleceu e o fez de forma terceirizada, comissionando as
empresas emitentes dos cartões.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
- em relação à aferição indireta, a autoridade administrativa fiscal expressamente
informou no Relatório Fiscal que, alegando motivos comerciais, a Serac furtou-se a fornecer a
relação dos beneficiários e os valores pagos ou creditados aos mesmos, apesar de regularmente
intimada a faze-lo.
- em relação às arguições de nulidade do lançamento, tem-se que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos seus incisos I a IV e parágrafo único, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

Tanto é verdade, que a Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
- no que tange às alegações de inconstitucionalidade / ilegalidade, tem-se que, nos
termos da Súmula CARF no 2, este Colegiado não é competente para se pronunciar sobre tal
matéria.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.509 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003992/2007-38

- No tocante aos juros de mora, é pacífica a sua incidência sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, vez que decorre de norma cogente,
consubstanciada no art. 161 do CTN, bem assim trata-se de matéria já sumulada no CARF, a teor
dos Enunciados n. 4 e 5, ambos de Súmula CARF, in verbis:
Enunciado n. 4 de Súmula CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Enunciado n. 5 de Súmula CARF
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
- com relação ao pedido de intimação no endereço do advogado regulamente
constituído nos autos, impõe-se o indeferimento do referido pedido, nos termos da Súmula
CARF no 110, segundo a qual no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de acolher parcialmente a prejudicial
de decadência, cancelando-se lançamento fiscal em relação às competências até 03/2002,
inclusive, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital